Tribunal: STF
Processo: HC 229155
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Josenilson de Brito em favor de Rafael Augusto Alexandre de Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 828.246/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente (em 10.5.2023), posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 e art. 28 da Lei n. 11.343/2006, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito.



    Aduz, ainda, que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares.



    Por fim, alega que o quadro grave de saúde do paciente autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar ou a concessão da prisão domiciliar”. (eDOC 2)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator foi publicado em 9.6.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Os policiais, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, de fato localizaram no local indicado armas de fogo e munições variadas, de diferentes calibres e espécies, além de carregadores. É o suficiente para esta fase de cognição sumária em termos de indícios de autoria. Estão presentes os requisitos para conversão da prisão em flagrante em preventiva. Os crimes imputados ao autuado somam penas superiores a 4 anos de reclusão. O autuado confessou os fatos e não comprovou suas explicações até o momento. Mais do que isso, vale destacar que os policiais realizaram a diligência em cumprimento de mandado de busca e apreensão, o que pressupõe prévia investigação que pode encerrar contexto maior e mais grave, desconhecido nestes autos, o que reclama apreciação do Juiz Natural. Ademais, o autuado foi flagrado na posse de diversas armas de fogo e munições de espécies e calibres diferentes, armazenadas em locais diversos, além de carregadores, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e afasta, ao menos num primeiro momento, a alegação de que o autuado visava apenas reforçar ilicitamente a sua própria segurança”. (eDOC 19)



     Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na gravidade concreta do delito, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022 e HC 180.035 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.5.2020, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, bem como pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos encontra amparo na jurisprudência desta Corte. (...) 7. Agravo regimental desprovido”.



    Por outro lado, o contexto fático da posse de armas e munições pelo paciente será elucidado pelas informações solicitadas pelo TJSP (eDOC 20), sendo prematuro o juízo quanto à ocorrência de constrangimento ilegal com base unicamente nos documentos trazidos pelo impetrante.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21,§ 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente